Tribunal: TJSP
Processo: 2240872-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS SUJEITOS A INVENTÁRIO. NECESSIDADE DA PRÉVIA ABERTURA DO PROCEDIMENTO SUCESSÓRIO. APLICABILIDADE DIRETA DO ART. 666 DO CPC QUE SE RESTRINGE ÀS HIPÓTESES EM QUE NÃO HAJA OUTROS BENS A INVENTARIAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.